Tribunal: TJBA
Processo: 8014399-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8014399-72.2026.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Tainá Andrade de Santana Paciente: Gabriel de Jesus Santos Advogada: Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8006297-52.2025.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (70G DE MACONHA E 48G DE COCAÍNA), SOMADA A APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. NÃO CONHECIMENTO. NÃO COMPROVADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), em favor de Gabriel de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.° 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100234479), a violação ao princípio da presunção de inocência, a desfundamentação do decreto constritor, a extensão do benefício concedido ao corréu e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 100775480) noticiam, in verbis: “[...] I – Em 22/11/2025 o paciente Gabriel de Jesus Santos e os corréus Frederico Santana de Moura e Thiago Santos Lacerda foram presos em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Em 22/11/2025 a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo juiz plantonista com fundamento na garantia da ordem pública e na instrução criminal (ID 531720571 do APF nº 8006297-52.2025.8.05.0079 – anexo); II – Em 27/11/2025 este juízo realizou audiência de custódia regularmente e manteve a decisão do juiz plantonista em seus exatos termos (ID 532780762 do APF nº 8006297-52.2025.8.05.0079 – anexo); III – Em 01/12/2025 o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais acusados nas sanções do art. 33 caput e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, tendo este juízo recebido a denúncia e determinado a citação dos réus em 05/12/2025 (IDs 533237881 e 533612396 – anexos); IV – Em 02/12/2025 este juízo proferiu decisão determinando a renovação do mandado de prisão do réu após ser constatado o cumprimento equivocado de alvará de soltura em razão de homonímia, tendo o custodiado assinado o documento com sobrenome diverso do seu e se passado indevidamente pelo verdadeiro destinatário da ordem judicial, motivo pelo qual foi determinada a remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Civil para apuração dos fatos (ID 533297502 do APF nº 8006297- 52.2025.8.05.0079 – anexo); V – Em 23/02/2026 o paciente foi recapturado e este juízo realizou audiência de custódia que transcorreu de forma regular, mantendo a decisão constante nos autos (ID 544618553 – anexo); VI – Em razão da fuga o paciente não foi localizado para citação pessoal, sendo citado somente após a nova prisão em 24/02/2026 (ID 544704406 – anexo); VII – Na presente data este juízo deixou de absolver sumariamente os réus e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2026, bem como reapreciou a prisão cautelar do paciente, mantendo sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (decisão anexa); e VIII –Sendo o que me cumpria informar a respeito do habeas corpus impetrado apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. [...]”. V - Quanto à alegação de desfundamentação do decreto constritor, não merece acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de 70g (setenta gramas) de maconha e 48g (quarenta e oito) gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e um saco plástico contendo diversos recipientes vazios do tipo eppendorf, bem como a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie fracionada, circunstâncias características do tráfico ilícito de entorpecentes, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação. VIII - Outrossim, no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. IX - Finalmente, em relação ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, não merece ser conhecido, eis que a impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014399-72.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), como paciente, Gabriel de Jesus Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.